Tribunal: TJSP
Processo: 2275615-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, envolvendo uma equipe multidisciplinar com todas as áreas de atuação indicadas no laudo médico (Psicologia comportamental – método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial – método ABA, fonoaudiologia – método

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, envolvendo uma equipe multidisciplinar com todas as áreas de atuação indicadas no laudo médico (Psicologia comportamental – método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial – método ABA, fonoaudiologia – método ABA, musicoterapia – método ABA e psicopedagogia – método ABA), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Inconformismo da ré – Alegação de que o tratamento indicado não está abrangido pelo rol da ANS – Descabimento – Probabilidade do direito evidenciada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275615-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é agravado
FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275615-17.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275615-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS
AGRAVADO: FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA
JUIZ: RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
VOTO No 19.962
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde - Ação de
Obrigação de Fazer Tutela antecipada concedida para obrigar
a ré a custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente,
envolvendo uma equipe multidisciplinar com todas as áreas de
atuação indicadas no laudo médico (Psicologia comportamental –
método ABA, terapia ocupacional com integração sensorial

método ABA, fonoaudiologia
método ABA, musicoterapia

método ABA e psicopedagogia método ABA), sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Inconformismo da ré
Alegação de que o tratamento indicado não está abrangido pelo
rol da ANS
Descabimento
Probabilidade do direito
evidenciada Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, em Ação
de Obrigação de Fazer proposta por FERNANDO GUERREIRO COELHO OLIVEIRA
contra ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, que
concedeu tutela antecipada para para determinar que a ré custeie e autorize/mantenha em
benefício do autor os tratamentos intensivos com o Método ABA (análise do
comportamento aplicada) envolvendo uma equipe multidisciplinar com todas as áreas de
atuação indicadas no laudo médico de fls. 48 (Psicologia comportamental método ABA,
terapia ocupacional com integração sensorial método ABA, fonoaudiologia método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275615-17.2019.8.26.0000 -E
3
ABA, musicoterapia método ABA e psicopedagogia método ABA), observado o
período indicado para tratamento de 4 horas diárias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multadiária, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Aduz a agravante, basicamente, que o tratamento
postulado pelo agravado não encontra previsão no Rol de Procedimentos da ANS, não
sendo, portanto, de cobertura obrigatória.
Pela decisão de fls. 247 foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, o
agravado apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos
benefícios da Gratuidade da Justiça formulado pela agravante, há que se considerar
inviável sua análise neste momento processual, por falta de pronunciamento do MM. Juíza
“a quo” a respeito, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior. Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária não comporta apreciação, porque não
analisado e nem decidido em primeira instância, o que não se
admite.” (Agravo de Instrumento no 2001744-45.2013.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275615-17.2019.8.26.0000 -E
4
Relator FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR, j. 23.01.2014).
Todavia, para não impedir o acesso da agravante ao
Segundo Grau de Jurisdição, concedo-lhe a gratuidade processual apenas para a regular
tramitação do presente Agravo de Instrumento, que passo a conhecer, não obstante para
negar-lhe provimento.
Isto porque, nenhum dos argumentos utilizados pela
agravante se apresenta apto a ensejar a reforma da judiciosa decisão agravada.
É sabido que para a antecipação da tutela provisória
de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, ao contrário do que se alega nas
razões recursais, a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente demonstrada,
pois, sendo o autor beneficiário do plano de saúde e tendo o contrato celebrado entre os
litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, não
poderia a agravante negar ao agravado, o tratamento prescrito pelo médico que o assiste.
O argumento de que o procedimento solicitado não
consta do rol de procedimentos da ANS e, portanto, estaria excluído da cobertura
contratual é inaceitável, pois cabe à agravante, na condição de operadora de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275615-17.2019.8.26.0000 -E
5
saúde, proporcionar ao agravado o que for necessário para propiciar-lhe cura, não sendo
admissível que o conveniado, doente, em razão de cláusula limitativa manifestamente
abusiva, seja impedida de receber tratamento adequado que vise à melhora de sua saúde.
Ademais, a revelar a correção da decisão agravada,
merece destaque o julgado prolatado por esta 9a Câmara de Direito Privado:
“Obrigação de fazer - A questão sobre estar ou não esse
medicamento coberto pelo contrato de plano de saúde, como
sustentou a recorrente, pertence ao mérito - Há, de
incontroverso,
a
necessidade
da
medida
concedida
judicialmente, sob risco de dano à saúde, irreparável, da
agravada. - De outro lado, há controvérsia sobre a legalidade
da exclusão do tratamento. - Melhor é amparar aquela que tem
a saúde debilitada e precisa imediatamente de tratamento. - Na
hipótese de ter sucesso a agravante na ação onde litiga com a
agravada, terá dano patrimonial. - Mas este é reparável -
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0011548-08.2012.8.26.0000, Rel. Des. José Gavião de Almeida, j.
28.02.2012).
Registre-se, ainda, ser manifesto o risco de dano
diante da gravidade da moléstia que acomete o autor Transtorno de Espectro Autista - e
da imprescindibilidade do tratamento prescrito, pois caso não deferida a medida initio litis,
o beneficiário ficará impossibilitado de receber o tratamento adequado e essencial à sua
sobrevivência, causando-lhe sério prejuízo no controle da doença de que é portador.
Ademais, não há se falar em irreversibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275615-17.2019.8.26.0000 -E
6
provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pelo autor não procede,
nada impede a agravante de, posteriormente, buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por
danos eventualmente sofridos.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da decisão
sob ataque.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator